Tribunal: TJSP
Processo: 1095268-94.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO - Execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedores solventes, lastreada em "Termo de Cessão Irrevogável e Irretratável de Crédito" firmado em 31/10/2018 - Exceção de pré-executividade acolhida com extinção do processo de execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VII, CPC - Contrarrazões do excipente arguindo preliminar de violação ao

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO - Execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedores solventes, lastreada em "Termo de Cessão Irrevogável e Irretratável de Crédito" firmado em 31/10/2018 - Exceção de pré-executividade acolhida com extinção do processo de execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VII, CPC - Contrarrazões do excipente arguindo preliminar de violação ao princípio da dialeticidade - Rejeição - Cláusula compromissória arbitral prevista nos contratos que embasaram o crédito executado - Instauração de procedimento arbitral e oposição de embargos à execução – As questões de mérito e que vinculam o título objeto de execução remetem as partes à sujeição ao Juízo Arbitral eleito – A sujeição à Arbitragem não acarreta extinção da execução, mas suspensão, diante da prejudicialidade externa prevista pelo art. 921, I, c/c 313, V, "a", ambos do CPC – Desconstituição da extinção e suspensão deferida até decisão pelo juízo arbitral - Precedentes STJ, da Câmara e da Corte - Diante da suspensão ora determinada resulta desconstituída também a condenação nas verbas de decaimento, e prejudicado em parte o recurso do excipiente/executado acerca da base de cálculo de honorários sucumbenciais - Tutela concedida para exclusão do nome dos executados em órgãos de proteção do crédito que segue mantida por sujeita a questão à decisão final pelo juízo arbitral, o competente para dirimir as tutelas cautelares e de urgência concedidas pelo Juízo Estatal (art. 22-A e 22-B da Lei 9.307/1996) - Sentença substituída - Recurso da excepta/exequente parcialmente provido, e apelo do excipiente/executado provido na parte conhecida.